Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SEQUESTRO RELÂMPAGO OCORRIDO EM VIA PÚBLICA. SAQUE REALIZADO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE BANCÁRIO PELA CORRENTISTA.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do STJ.

2. Ocorrido o sequestro relâmpago em via pública e realizado o saque pela vítima, com a sua própria senha, dentro da agência bancária em horário útil, dentro dos limites de sua conta, próxima aos funcionários do banco, sem qualquer alegação de solicitação de qualquer tipo de auxílio desses, inexiste falha no serviço bancário ou fortuito interno apto a responsabilizar a instituição financeira.

3. Negou-se provimento ao apelo.